Tribunal: TJSP
Processo: 0005553-73.2017.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-29
Data de publicação: 2020-03-29

Ementa:
FURTO QUALIFICADO – Materialidade e autoria bem demonstradas. Princípio da insignificância não albergado pelo ordenamento jurídico pátrio, sendo prevista apenas a hipótese do privilégio, desde que satisfeitos alguns requisitos. Ademais, histórico criminal desfavorável. Condenação mantida. Recurso desprovido.